Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-49.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000648-49.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VALDENIR MAZALLI - CPF: 626.763.181-87 (EMBARGANTE), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
E M E N T A

EMBARGANTE:
VALDENIR MAZALLI
.

EMBARGADO:
OI MOVEL
S.A.
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Valdenir

Mazalli
contra acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante, condenando a empresa Oi Móvel S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à omissão na declaração de inexistência de débito e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconheceu a inscrição indevida do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a empresa embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, provendo parcialmente o recurso do embargante, entretanto, não declarou a inexistência do débito e a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por mero erro da parte dispositiva.

Acolhimento dos embargos para correção do erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para retificar a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar a declaração de inexistência de débito, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são acolhidos para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Valdenir

Mazalli
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante, condenando a empresa Oi Móvel S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à declaração de inexistência do débito de R$ 246,12, bem como contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi deferida a justiça gratuita ao embargante, mas mantida a condenação em custas e honorários.

A parte embargante alega a existência de erro material no referido acórdão, consistente na omissão quanto à declaração de inexistência de débito e na contradição sobre a distribuição da sucumbência.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID
. 238202184
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024